Tribunal: TJDFT
Processo: 0002918-92.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0002918-92.2016.8.07.0018 RECORRENTE : TERRACAP RECORRIDOS JORGE EUSTAQUIO ABREU, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a” e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Tuma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSUM DO DISTRITO FEDERAL. REJEIÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. REGIME MILITAR. DEMISSÃO. MOTIVAÇÃO POLÍTICA. RECONHECIMENTO. ATO HOMOLOGADO PELO GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL. ANISTIA. ARTIGO 8o DO ADCT. REINTEGRAÇÃO DO SERVIDOR AO CARGO ANTERIORMENTE OCUPADO. AFASTAMENTO POR LONGO PERÍODO. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. 1. A legitimidade ad causam remete ao exame da pertinência subjetiva entre os sujeitos que integram a relação jurídica processual e aqueles titulares da relação de direito material, o que é aferido in status assertionis, sob pena de ofensa à concepção abstrata do direito de ação adotada pelo sistema jurídico. Preliminar afastada. 2. Se a Comissão Geral de Anistia criada no âmbito do Governo do Distrito Federal conclui por beneficiar o servidor demitido de empresa pública à época do regime militar de exceção, por razões de ordem política, através de ato administrativo formalmente homologado pelo Governador local, não cabe à administração afrontá-lo e nem ao Judiciário negar sua aplicação. 3. Conforme sedimentado pela doutrina e jurisprudência, configura-se o dano moral quando violado o bem estar, a saúde, ou a incolumidade física e psicológica da pessoa, que é justamente o reflexo do direito à vida e a manifestação da personalidade. 4. Não há como desconsiderar que o afastamento do recorrente de seu cargo, demitido em virtude de motivação política, devidamente reconhecida pela Comissão Geral de Anistia, causou-lhe transtornos de ordem moral, angústia e aflição psicológica, mormente tendo em conta o extenso período de “onze anos, oito meses e treze dias” em que restou, de forma arbitrária, privado do exercício de suas funções e, por conseguinte, do recebimento de sua remuneração. 5. O valor fixado a título de compensação por danos morais, em que pese a falta de critérios objetivos, deve ser pautado pela proporcionalidade e razoabilidade, além de servir como forma de compensação ao dano sofrido e de possuir caráter inibidor da conduta praticada. 6. Apelação cível conhecida, preliminar de ilegitimidade passiva do Distrito Federal afastada e, no mérito, provida, em rejulgamento. No especial, a recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisprudencial; b) artigo 10 e 11, ambos da lei 10.559/2002, alegando a incompetência do Distrito Federal para declarar a condição de anistiado do recorrido. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta ofensa ao artigo 8o do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, pelas mesmas razões deduzidas na alínea “b” do recurso especial. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 489, § 1o, inciso IV, do CPC, “porquanto inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1749253/RJ, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/2/2021). De igual modo, recurso não deve ser admitido no que se refere à apontada ofensa aos artigos 10 e 11, ambos da Lei 10.559/2002, uma vez que referidos dispositivos legais não foram objeto de apreciação pela turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do ST. Ademais, o acórdão impugnado, no julgamento dos embargos de declaração, concluiu que nesses autos não se discute a condição de anistiado do recorrente, mas sim seu direito à indenização por danos morais, de forma que a sua qualidade de anistiado, bem como a conclusão tomada pela Comissão Geral de Anistia, é fato incontroverso na presente demanda (id 28162398-Pág. 6). Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, verifica-se da simples leitura da ementa acima transcrita, que a recorrente não atacou os fundamentos do acórdão impugnado. Assim, “É inadmissível o recurso especial que não impugna fundamentos do acórdão recorrido aptos, por si sós, a manter a conclusão a que chegou a Corte estadual (Enunciado 283 da Súmula do STF)” (AgInt no AREsp 737.943/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 29/10/2020). Vide, ainda, o AgInt no AREsp 1837089/RS, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJe 23/9/2021. Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário no que concerne à alegada afronta ao artigo 8o da ADCT, embora a recorrente tenha se desincumbido o ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Com efeito, a questão da anistia do recorrido é fato incontroverso, conforme decidido no acórdão impugnado. Assim rever tal assertiva seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003